Tribunal: STF
Processo: ARE 1254643
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE E PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES BENÉFICAS AOS PROCESSOS EM CURSO. MULTA CIVIL. REDUÇÃO.
 1.	Quanto à verificação do dolo específico e à proporcionalidade das sanções aplicadas, o Tribunal de origem, a partir da análise dos fatos e das provas dos autos, reconheceu expressamente o dolo do agente político na prática da conduta e a razoabilidade e a proporcionalidade das sanções, de modo que a revisão desses entendimentos demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência inadmissível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF.
 2.	Em virtude da edição da Lei 14.230/2021, e considerando que suas alterações benéficas aplicam-se aos processos em curso, desde que sem condenação transitada em julgado, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, a redução da pena de multa civil estabelecida na nova redação do art. 12, I, da Lei nº 8.429/92 deve ser aplicada ao caso concreto.
 3.	Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo parcialmente providos, para estabelecer que a multa civil equivale ao valor do acréscimo patrimonial, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.